Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).” (Acórdão 1284009, 07285256720198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020).
2. Na hipótese, a autora celebrou com a requerida contrato que acreditava ser de financiamento de um veículo FIAT/PALIO pelo preço de R$ 16.000,00, tendo pagado R$ 2.100,00 de entrada, com a promessa de receber o veículo em três dias, o que não aconteceu. Acrescentou que ao solicitar ajuda de uma terceira pessoa para ler o contrato, descobriu que se tratava de um contrato para facilitar a concessão de crédito, e não de financiamento.
3. O relato da autora, per se, denota que a requerida falhou no dever de informação ao não deixar claro que o pagamento de R$2.100,00 não era para compra do veículo, mas apenas para assessoria e consultoria para obtenção de financiamento.
4. Além disso, não há nos autos indícios de que a empresa tenha prestado qualquer serviço “de assessoria e consultoria de crédito”.
5. Se a requerida se propôs a viabilizar a melhora do score de crédito da autora, com a consequente apresentação de propostas de financiamento, a fim de possibilitar a aquisição de veículo, mas não promoveu diligências voltadas a viabilizar a concretização do objeto contratual, está configurada a falha na prestação do serviço, de forma que a restituição do valor despendido pela autora é medida que se impõe.
6. Precedentes: Acórdãos 1380194, 1347436, 1343340 e 1222782.
7. Recurso conhecido e desprovido, Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários, fixados em 20% do valor da condenação.